Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-18.2019.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001195-18.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERREIRA & SAMPAIO LTDA - CNPJ: 36.914.059/0001-32 (RECORRENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), CREUZA APARECIDA BUENO DA CASTRO - ME - CNPJ: 17.161.263/0001-85 (RECORRIDO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001195-18.2019.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Creuza Aparecida Bueno da Castro – ME

Recorrida(s):

Ferreira & Sampaio LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA PELA DEVEDORA EM AUDIÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO. PAGAMENTOS DE VALORES POSTERIORES A SENTENÇA DEVERÃO SER ABATIDOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação ao argumento de que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que os comprovantes de pagamento se encontram ilegíveis, verifico que restou incontroverso a responsabilidade da ré pela dívida cobrada, conforme se denota no termo de audiência una juntado no ID 80453972, em que há o reconhecimento da dívida, sendo questionado apenas os juros cobrados.

2. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Anoto que a requerida não nega a falta de satisfação do débito, inclusive justificando o motivo de não tê-lo pago em razão de dificuldades financeiras. Com isso, restando incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida não pagou o valor previamente estipulado, razão assiste à autora no que tange a cobrança dos valores.”.

3. No tocante ao pedido para que seja abatido o valor de R$ 2.000,00, pago pela devedora no cumprimento de sentença, constato que o referido pagamento também restou incontroverso, mas deve ser discutido em momento oportuno, qual seja, na fase de cumprimento de sentença.

4. No que tange ao pedido formulado nas contrarrazões ao recurso, deve este se restringir ao conhecimento daquele; caso almejasse a reforma da sentença, deveria a parte Recorrida apresentar recurso inominado arguindo as matérias de mérito da decisão, de modo que não reconheço o pleito.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando a requerida CREUZA APARECIDA BUENO DA CASTRO - ME ao pagamento da quantia de
R$14.182,53(quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
à requerente FERREIRA E SAMPAIO LTDA , todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021